Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-54.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004031-54.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMOZINA GONCALVES LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

EMENTA

Apelação Cível. Juízo de retratação em virtude da fixação de tese vinculante pelo STF. Recurso d
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA
que se insurge contra sentença que não condenou os apelados ao pagamento de honorários advocatícios
.
O ESTADO DA BAHIA a
lega
impossibilidade de fixação de tal verba em virtude do quanto disposto no
enunciado de súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento plasmado nessa súmula foi superado pelo STF ao analisar a questão em regime de Repercussão Geral, no julgamento do tema 1.002, tendo fixado as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Lado outro,
o apelado
alega que tal condenação seria impossível em virtude do quanto posto pelo artigo 6º, II, da Lei Complementar de nº 26/2006 do Estado da Bahia, bem como por conta do quanto previsto no artigo 3º da Lei nº 11.045/2008 do Estado da Bahia. É sabido que a competência para legislar sobre Defensoria Pública é concorrente entre União, Estados e Municípios (art. 24, XIII, da Constituição Federal), de modo que a existência de normas gerais editadas pela União suspende a eficácia de normas estaduais que lhe forem contrárias (art. 24, §4º, da Constituição Federal). Nesse panorama, é preciso destacar que em 2009 foi editada a Lei Complementar Federal de nº 132, que alterou o texto da Lei Complementar de nº 80/94, tendo concedido às Defensorias Públicas a prerrogativa de executarem a verba sucumbencial em face de quaisquer entes públicos, disposição de cariz evidentemente geral. De grande clareza, portanto, que a existência de norma desse jaez tem o condão de suspender a eficácia de norma estadual que vá em sentido diverso, isto é, que impeça a mencionada execução de verba sucumbencial, não podendo, portanto,
os citados dispositivos de lei estadual
ser
em
posto
s
como óbice
s
à percepção de honorários de sucumbência pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Juízo de retratação realizado. Apelo
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004031-54.2016.8.05.0032
,
em que figura como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
;

e como apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.